Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702375-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de ID 36586375, a apelante, GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA, afirma que “de total boa-fé, entendeu por proceder com a realização do depósito judicial no montante integral dos valores do ICMSDIFAL devido, o que por si tem condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua o art. 151, II do CTN.” Assim, requer que seja: “IMEDITAMENTE reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude dos depósitos já realizados, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112/STJ, bem como seja entendida e deferida à Apelante a manutenção da realização dos depósitos porquanto os presentes autos permaneçam sem seu deslinde final. E, por consequência, seja proferida ordem judicial expressa que determine a IMEDIATA anotação de causa suspensiva pelo D. Estado Apelado, face as operações cujo depósito no montante integral seja comprovado nos presentes autos, de maneira que os referidos débitos tributários não sejam óbice a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal da ora Impetrante, bem como inviabilize a apreensão de suas mercadorias.” Todavia, o pleito não merece prosperar. Isto porque, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto (ID 33372852 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, autorizar, nesta instância, o depósito judicial de valores controvertidos, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, nos moldes como pleiteia a apelante, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Frise-se, ainda, que a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da que se apresenta no feito, porquanto a impetrante objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal. Assim, indefiro o pedido. Expeça-se alvará de levantamento em favor do depositante dos valores indicados nos autos (ID 36586376). Após, tornem os autos para suspensão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de junho de 2022